Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
recebimento Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711028-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SAULO JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Saulo José de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n. 0049894-58.2009.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por SAULO JOSE DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes já qualificadas nos autos do processo, em epígrafe. Alega, a parte Excipiente, em síntese, a prescrição do título executivo, ao argumento que passaram mais de 05 (cinco) anos, entre o dia seguinte a data de vencimento da obrigação tributária e a data que ordenou a citação do Excipiente, a qual ocorreu apenas em 2022 (ID.115959895). Intimado, o Exequente apresentou impugnação, conforme ID.139503407. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. Da Prescrição Ordinária A prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (destaquei). Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição dos créditos, cuja constituição definitiva, ocorreu em 01/10/2005 à 01/08/2006, representados pelas CDA’s 5-0120178427, 5-0120178435, 5-0120312166, 5-0120474514, 5-0120474522, 5-0129562092, conforme se depreende da certidão de ajuizamento de ID. 2794136. A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 09/11/2009, dentro do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que este não se consumou. Da Prescrição Intercorrente. A prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, e dos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 40 da LEF, para a hipótese de crédito de natureza não tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a parte foi citada em 22/01/2022. Além disso, também não se mostra caracterizada a prescrição intercorrente, uma vez que o processo não permaneceu paralisado por mais de 5 (cinco) anos por desídia, inércia ou responsabilidade exclusiva do Exequente, notadamente porque após o despacho de citação, em 12/11/2009 (ID.15744282), o respectivo mandado de citação somente foi expedido em 2022. Daí porque a morosidade operada na citação não há de ser imputada ao Exequente. Aplicável, portanto, o enunciado da Súmula 106 do STJ, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída aos mecanismos da Justiça. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do feito. Intimem-se”. Em síntese, o Agravante argui a prescrição da pretensão de executiva, sob o argumento de que, nos termos do art. 174 do CTN, a execução do crédito tributário prescreve no prazo de 5 anos, contados da constituição definitiva, e as causas interruptivas estão previstas no parágrafo único do mencionado dispositivo, sendo que, na espécie, a interrupção ocorreu tão somente pelo despacho que ordenou a citação, em 2018. Afirma que os créditos foram inscritos na dívida ativa antes de abril de 2013 e a distribuição da execução aconteceu em 2018, tendo o despacho de citação sido proferido apenas em 2022. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar qualquer ato constritivo até o julgamento do presente Agravo. O recolhimento do preparo foi comprovado (Ids. 57114820 e 57114819). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, com o fim de obstar atos constritivos, por ter ocorrido a prescrição e consequente inexigibilidade do título. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do alegado direito. Isso porque, para a consumação da prescrição, exige-se o transcurso do prazo estabelecido em lei e a inequívoca desídia do exequente. De acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Em exame dos autos, verifico que a presente Execução Fiscal referente às CDAs 5-0120178427, 5-0120178435, 5-0120312166, 5-0120474514, 5-0120474522e 5-0129562092 foi ajuizada na vigência da LC no 118/2005, que alterou a redação original do artigo 174 do CTN, que dispõe que o crédito tributário prescreve em 5 anos a contar da sua constituição definitiva e o prazo é interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a citação. Constata-se que a constituição do crédito da primeira CDA ocorreu em 1.10.2005 e da última em 1.8.2006, logo, a execução foi proposta dentro do quinquênio legal, em 9.11.2009, de modo que a prescrição ordinária não se consumou. Da prescrição intercorrente A prescrição intercorrente opera se o processo ficar paralisado, por inércia do exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos. Assim, a prescrição intercorrente opera se após a interrupção da prescrição transcorrer o prazo fixado em lei para o exercício da pretensão executiva, admitida, apenas, nas hipóteses em que o titular da pretensão deixar de realizar ato ou diligência que lhe cabia no processo. No que tange à prescrição intercorrente em execução fiscal, prevista no artigo 40 e seguintes da Lei no 6.830/80, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou a tese de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” Na espécie, a Execução Fiscal foi proposta dentro do prazo prescricional da pretensão executiva, que é de cinco anos. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 12.11.2009, enquanto o mandado de citação só foi expedido em 2022. Desse modo, verifica-se que o Exequente, ora Agravado, buscou a satisfação do seu crédito em tempo hábil, todavia, o mandado de citação só foi expedido 13 anos depois, sem qualquer ingerência da Fazenda Pública. Afere-se do Enunciado da Súmula n° 106 do STJ que, uma vez proposta a ação dentro do prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não ampara a pretensão de reconhecimento da prescrição. Assim, em juízo provisório, considero que não operou prescrição intercorrente, porquanto o Agravante sequer menciona que o credor foi responsável pela longa demora na expedição do mandado de citação. Ante o exposto, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora